Tribunal: CARF
Processo: 15463.002345/2009-74
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: Mônica Renata Mello Ferreira Stoll
Órgão colegiado: Segunda Turma Extraordinária da Segunda Seção / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2021-07-27
Data de publicação: 2021-08-30

Inteiro teor:
S2-TE02
MINISTÉRIO DA ECONOMIA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
15463.002345/2009-74
Recurso
Voluntário
Acórdão no
2002-006.417 – 2a Seção de Julgamento / 2a Turma Extraordinária
Sessão de
27 de julho de 2021
Recorrente
AUGUSTO ANDRADE MACEDO
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA (IRPF)
Exercício: 2009
CONCOMITÂNCIA. PROCESSOS ADMINISTRATIVO E JUDICIAL.
SÚMULA CARF No 1.
Importa renúncia às instâncias administrativas a propositura pelo sujeito
passivo de ação judicial por qualquer modalidade processual, antes ou depois
do lançamento de ofício, com o mesmo objeto do processo administrativo,
sendo cabível apenas a apreciação, pelo órgão de julgamento administrativo, de
matéria distinta da constante do processo judicial.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do Colegiado, por unanimidade de votos, em não conhecer
do Recurso Voluntário.

(documento assinado digitalmente)
Mônica Renata Mello Ferreira Stoll - Presidente

(documento assinado digitalmente)
Diogo Cristian Denny – Relator

Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Mônica Renata Mello
Ferreira Stoll (Presidente), Diogo Cristian Denny, Thiago Duca Amoni e Virgílio Cansino Gil.

Relatório
Trata-se de Notificação de Lançamento (e-fls. 05/09) lavrada em nome do sujeito
passivo acima identificado, relativa ao Imposto sobre a Renda de Pessoa Física no exercício de
2009, ano-calendário de 2008.
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 15463.002345/2009-74
Fl. 80
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 2002-006.417 - 2a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 15463.002345/2009-74

O lançamento tem origem na revisão da declaração de ajuste anual correspondente
ao ano-calendário acima referido, quando teriam sido constatada glosa de valor indevidamente
compensado a título de IRRF.
A Impugnação não foi conhecida pela 1a Turma da DRJ/POA, em decisão assim
ementada:
ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA - IRPF
Exercício: 2009
IRPF.
AÇÃO
JUDICIAL.
INSTÂNCIA
ADMINISTRATIVA.
RENÚNCIA.
UNIDADE DE JURISDIÇÃO.
A propositura de ação judicial pelo contribuinte com o mesmo objeto de pleito
administrativo importa renúncia deste, em razão do princípio constitucional da unidade
da jurisdição.
Cientificado do acórdão de primeira instância em 14/11/2011 (fls. 61), o
interessado interpôs Recurso Voluntário em 23/11/2011 (fls. 63/64), alegando que os
rendimentos tributáveis estariam com exigibilidade suspensa e que assim seriam lançados caso
houvesse campo específico na DIRPF, como passou a existir em anos subsequentes.

Voto
Conselheiro Diogo Cristian Denny – Relator
O Recurso Voluntário é tempestivo, porém, pelas razões a seguir expostas, não
deve ser conhecido.
O acórdão recorrido destacou que os fatos relacionam-se a uma ação judicial, da
seguinte maneira:
O presente processo trata de impugnação de lançamento decorrente de glosa de imposto
de renda retido na fonte sobre rendimentos recebidos pelo contribuinte da fonte
pagadora Real Grandeza Fundação de Previdência e Assistência, CNPJ n°
34.269.803/0001-68, conforme consta da descrição dos fatos da notificação de
lançamento (fl. 04).
Na impugnação, o contribuinte informou que tal valor encontra-se com exigibilidade
suspensa e juntou os documentos de fls. 08 a 16. De acordo com pesquisas efetuadas
junto aos sítios da Justiça Federal do Rio de Janeiro e Tribunal Regional Federal da 2a
Região, constata-se que o contribuinte ingressou com ação contra a Fazenda Nacional
para que se determinasse a inexistência de relação jurídica tributária no que se refere ao
recolhimento de imposto de renda sobre aposentadoria suplementar, bem como
repetição dos valores retidos.
Os extratos de fls. 49 e 50 explicitam que o processo judicial continua em andamento e
que o assunto é incidência de imposto de renda sobre previdência privada. Frise-se que
a natureza do rendimento sobre o qual incidiu a glosa de imposto de renda na fonte,
objeto da lide instaurada nos autos deste processo administrativo, é justamente de
benefício recebido de entidade de previdência privada, conforme se verifica no
comprovante de fl. 06.
Verifica-se, portanto, os fatos em litígio no presente processo foram objeto de
discussão no Poder Judiciário, não cabendo sua apreciação por este Colegiado. É nesse sentido o
entendimento consolidado na Súmula CARF no 1, com efeito vinculante em relação à
Administração Tributária Federal, nos termos da Portaria MF no 277 de 07/06/2018:
Fl. 81
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 2002-006.417 - 2a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 15463.002345/2009-74

Importa renúncia às instâncias administrativas a propositura pelo sujeito passivo de ação
judicial por qualquer modalidade processual, antes ou depois do lançamento de ofício,
com o mesmo objeto do processo administrativo, sendo cabível apenas a apreciação,
pelo órgão de julgamento administrativo, de matéria distinta da constante do processo
judicial. (Vinculante, conforme Portaria MF no 277, de 07/06/2018, DOU de
08/06/2018) – g.n.
Conclusão
Em vista do exposto, voto por não conhecer do Recurso Voluntário.

(documento assinado digitalmente)
Diogo Cristian Denny

Fl. 82
DF CARF MF
Documento nato-digital